Tribunal: TJES
Processo: 5001763-37.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001763-37.2023.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA APARECIDA MARTINS CANDIDO DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INOVAÇÃO RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS CAPITALIZADOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO VINCULADO. VENDA CASADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Aparecida Martins Cândido de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em desfavor do Banco Itaucard S/A, visando à declaração de nulidade de cláusulas abusivas referentes a juros compostos, comissão de permanência, multa contratual, tarifas bancárias e seguro vinculado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve inovação recursal quanto à alegação de capitalização diária de juros; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (iv) examinar a legalidade das cláusulas contratuais referentes a encargos, tarifas e seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso satisfaz o princípio da dialeticidade recursal quando impugna, de modo específico, os fundamentos da sentença, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

A tese de capitalização diária de juros, não suscitada na petição inicial nem apreciada em primeira instância, configura inovação recursal e não pode ser conhecida, conforme art. 1.013, §1º, do CPC.

Não há cerceamento de defesa se a produção de prova pericial é desnecessária, tratando-se de matéria de direito e estando o feito suficientemente instruído com documentos.

É válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada, inclusive mediante a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 973.827/RS).

A cobrança de tarifa de cadastro é lícita nos contratos firmados após 30/04/2008, conforme Súmula 566 do STJ.

É válida a cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme definido no Tema 958/STJ.

É abusiva a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao banco, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracterizando venda casada, conforme Tema 972/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença.

Não se admite inovação recursal em sede de apelação, salvo hipóteses legais expressas.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e suficientemente instruída por documentos.

A capitalização de juros é válida quando há expressa pactuação, inclusive por meio da estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas se comprovada a efetiva prestação do serviço.

A imposição de seguro vinculado à instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada e é considerada prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, 1.013, §1º, 371, 478, 85, §2º e 98, §3º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012;
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018;
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.02.2019, DJe 01.03.2019;
STJ, Súmula 566.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001763-37.2023.8.08.0004

APELANTE:
MARIA APARECIDA MARTINS CANDIDO DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA MARTINS CANDIDO DE OLIVEIRA
contra a r. Sentença do id. 13291158, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, nos autos da “Ação revisional de financiamento de veículo”, ajuizada pela recorrente em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões, a parte apelada argumenta a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado sustenta que o recurso não atacou os fundamentos da sentença, apontando a afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juiz
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme aventado no presente recurso (id. 13805699), de ofício, verifica-se que a apelante devolve a este órgão
ad quem
argumento relativo à
capitalização diária
de juros, que não foi objeto de enfrentamento em primeira instância.

Convém esclarecer que a capitalização diária de juros não se confunde com a sua forma mensal, tampouco deve ser tratada como fundamento idêntico, notadamente porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos distintos sobre cada uma das temáticas, com consequências jurídicas diversas.

A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Desse modo, não deve ser conhecido o capítulo do recurso atinente à
capitalização diária de juros
.

Diante disso, reconheço a inovação recursal em relação a esse ponto e conheço parcialmente do recurso.

É como voto.

Passo ao exame das questões suscitadas no recurso.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Em seu apelo, a parte recorrente sustenta o cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produzir prova pericial contábil.

O argumento não merece acolhida.

Nota-se que o objetivo da demanda cinge-se em identificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais, tendo a parte apelante, em sua inicial, apresentado teses revisionais que já se encontram sedimentadas nos Tribunais Superiores, notadamente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, como a capitalização dos juros e sua incidência acima da taxa média de mercado.

Nesses termos, a controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de documentos, pelo que é irrelevante a realização de perícia, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame meritório.

DO MÉRITO

Sustenta a apelante que a cobrança de juros compostos, comissão de permanência, juros moratórios, multa contratual e tarifas foram ilegais, bem como que a capitalização diária de juros não foi pactuada de forma clara e expressa, gerando onerosidade excessiva.

Defende, ainda, a violação dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, previstos no Código de Defesa do Consumidor, e aponta discrepância entre os juros cobrados no contrato e a média de mercado à época da contratação, conforme apurado por perícia contábil particular.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar totalmente procedente a ação revisional.

Contrarrazões pelo apelado no id. 13291164, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Em relação aos juros capitalizados, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973827/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pela possibilidade de
“capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”
.

O contrato foi firmado no ano de 2020 (ids. 13290181 e 13290182), assim, em atenção ao julgamento acima citado, possível a capitalização de juros.

A Corte Superior entende, ainda, que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Desse modo, como bem pontuado em sentença, a previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal já é suficiente para entender como expressa a capitalização de juros na avença firmada, inexistindo ilegalidade.

Quanto à tarifa de cadastro, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nota-se que a avença em questão foi firmada em outubro de 2022, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois, válida a cobrança da tarifa em análise.

No tocante ao registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, o apelado demonstrou a efetiva prestação do serviço em relação às rubricas, pois acostou provas do ônus decorrente da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente (id. 13291152 e 13291151), bem como apresentou laudo avaliativo a fim de justificar a incidência de tarifa de avaliação do bem (13291149). Mostra-se lícita, pois, a incidência dos valores no contrato.

Sobre a cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato que a seguradora contratada é empresa vinculada ao apelado e o valor do seguro foi inserido no contrato principal, sem que não houvesse opção à contratante de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, apesar da alegação pela parte apelada de que o seguro foi realizado em contrato de adesão apartado do contrato de financiamento, a parte não junta documento probatório capaz de atestar a veracidade desta informação, visto que o único contrato presente na ação é o do Contrato de Cédula de Crédito Bancário, com o valor do seguro explícito, sem que haja previsão de aceitar ou não o seguro ofertado.

Diante do exposto, deve ser julgado procedente o pedido relativo à restituição do valor pago pelo seguro.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada e declarar a abusividade da cobrança do seguro, condenando o apelado à restituição simples do valor pago, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de
bis in idem
.

Considerando que a apelante restou vencedora em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, § único), deverá arcar por inteiro com as verbas sucumbenciais, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Registro que a recorrente está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)